Tribunal: TJDFT
Processo: 0721428-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721428-74.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE TAVARES DE ALMEIDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 03 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator